Tribunal: STF
Processo: HC 72824
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-19
Data de publicação: 1995-09-19

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus". Alegação de flagrante preparado.
Improcedencia.
-  O ora paciente  não foi condenado  pela suposta venda do
entorpecente  ao policial que  simulara interesse em comprar a droga,
mas  pelo fato de  te-la sob sua  guarda ou mante-la em deposito para
vende-la  a quem  se  apresentasse como interessado, ja estando assim
esse  crime   permanente  consumado  anteriormente   a  simulação  do
interesse  na  compra  (Precedente do  STF  em  hipótese  análoga: HC
67.908, 2ª Turma).
"Habeas corpus" indeferido.